Tribunal: TJSP
Processo: 2089118-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de penhora de parte de crédito existente em outro cumprimento de sentença que tramita entre as mesmas partes. Insurgência. Decisão que, na verdade, indeferiu o encaminhamento dos autos ao contador, ante a ausência de apresentação de cálculos. Pedido de penhora que sequer foi apreciado. Outro cumprimento de sentença que foi julgado extinto.

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de penhora de parte de crédito existente em outro cumprimento de sentença que tramita entre as mesmas partes. Insurgência. Decisão que, na verdade, indeferiu o encaminhamento dos autos ao contador, ante a ausência de apresentação de cálculos. Pedido de penhora que sequer foi apreciado. Outro cumprimento de sentença que foi julgado extinto. Litigância de má fé não configurada diante do fato de que o agravo foi interposto na mesma data em que prolatada a sentença. Cumprimento de sentença que vem sendo devidamente conduzido no juízo de origem. Nada a alterar. Recurso não provido.